Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-24.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1002428-24.2017.8.11.0045
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fernando Eschiezaro em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face de Peixoto Eletro Móveis Ltda. - Me, representada por Pedro Henrique Peixoto Cunha e pelo Espólio de Pedro Peixoto de Lima.
O Juiz a quo declarou a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deu causa à negativação do nome do Apelante, e condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da negativação indevida e corrigido pelo INPC ambos desde o arbitramento.
O Apelante recorreu apenas da parte da sentença que fixou o valor da verba indenizatória, acoimando-a de ínfima e irrisória, haja vista que a negativação ocorreu em 24/07/2015, ao passo que a baixa foi promovida dois anos depois, em 28/09/2017, em virtude do cumprimento da ordem judicial.
Em resumo, o Apelante pugnou pela majoração em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Não há contrarrazões face à revelia dos Apelados.
É o relatório. Fundamento e decido.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no Verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
O critério adotado pela Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais são condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se operar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (REsp 1133386 RS 2009/0065181-7 - rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - julgado em 17/06/2010).
Com efeito, é sabido que a preocupação maior no momento de sopesar o quantum é com a figura da vítima, cujo dano se busca apagar ou, ao menos, reduzir, não importando a reprovabilidade da conduta do ofensor, a intensidade da sua culpa, a sua fortuna, o proveito por ele obtido com o ilícito ou quaisquer outras circunstâncias que a ele digam respeito.
Estabelecida a responsabilidade, o valor da indenização é medido pela extensão do dano ou prejuízo, aliado à função desestimuladora do ofensor, cujo montante igualmente não pode ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
De acordo com os ensinamentos de Maria Helena Diniz, deve se pautar em dois critérios: ordem subjetiva, pelo qual o juiz deverá examinar a posição social ou política do ofendido e do ofensor, a intensidade do animus leadere (ânimo de ofender) determinado pela culpa ou dolo; e outro de ordem objetiva, como a situação econômica do ofensor e do ofendido, o risco criado com a ação ou omissão, a gravidade e a repercussão da ofensa. "Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. Vol. 7. 17a ed. São Paulo: Saraiva,2003).
No caso concreto, o Apelante é vendedor e beneficiário da justiça gratuita, já que afirmou na peça inicial que não reúne condições de pagar o valor das custas iniciais.
De acordo com a peça inicial, em 24/07/2015, o Apelante teve o nome negativado em face do Contrato de Compra e Venda n.o 2424 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual alega desconhecer, já que nunca entabulou negócio jurídicao com a empresa Apelada.
De outro viés, é notório que a demanda foi ajuizada somente em 05/07/2017, ou seja, depois de quase 02 (dois) anos da inserção nos órgãos de maus pagadores, o que, por si só, não justifica o acolhimento da pretensão de elevar a verba indenizatória para a alçada de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ora, se o Apelante se sentiu desconfortável e humilhado com a negativação do seu nome, o qual estava inserido no cadastro de maus pagadores desde 24/07/2015, deveria ter providenciado o manejo da demanda naquela época. Todavia, a sensação vexatória somente foi manifestada dois anos depois, o que significa que o montante indenizatório também deve refletir tal fator.
Assim sendo, a partir do contexto fático-probatório do caso concreto, em especial a repercussão causada ao Apelante, tenho que o valor arbitrado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é condizente com o abalo moral sofrido, além de o montante ser capaz de atender a dúplice função: compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.
Posto isso, nego provimento ao apelo.
Diante do resultado do julgamento, considerando que o Apelante é vencedor na lide, e tendo em vista que a Apelada é revel, deixo de arbitrar honorários recursais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora